Tribunal: TJMT
Processo: 1034533-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034533-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 171.609.361-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM MARTINS NETO - CPF: 371.359.888-68 (AGRAVADO), MARIZE PICHIONI MARTINS - CPF: 841.416.461-72 (AGRAVADO), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (AGRAVADO), MARIA DA GRACA PEPINELLI MARTINS - CPF: 841.382.461-34 (AGRAVADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. direito civil e processo civil. agravo de instrumento. interdito proibitório. pedido de conversão em reintegração de posse. audiência de justificação possessória. tutela de urgência. ato próprio da fase inicial do procedimento. inadequação ao estágio processual avançado. prova pericial já realizada. ausência de prejuízo. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão do interdito proibitório em reintegração de posse, a realização de audiência de justificação possessória e a concessão de tutela de urgência possessória, em ação ajuizada há oito anos, na qual já houve instrução probatória com produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i)

saber se subsiste direito à realização de audiência de justificação possessória, apesar de o feito já estar instruído com prova pericial;

(
ii
) saber se é cabível a conversão do interdito proibitório em reintegração de posse na atual fase processual; e

(
iii
) saber se estão presentes os
requisitos para concessão de tutela de urgência
reintegratória
em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A audiência de justificação possui natureza preliminar e finalidade específica de suprir insuficiência probatória inicial para apreciação da tutela liminar, sendo incompatível com o estágio avançado do processo, no qual já houve produção de prova pericial abrangente.

4. A realização posterior da justificação caracteriza inadequação procedimental e retrocesso incompatível com a lógica do rito possessório e com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, inexistindo demonstração de prejuízo.

5. A conversão do interdito proibitório em reintegração de posse exige exame aprofundado da prova quanto ao alegado esbulho, matéria própria da sentença, não se prestando à análise sumária em agravo de instrumento.

6. A tutela de urgência
reintegratória
, nesta fase, equivaleria à antecipação do mérito da causa, cuja apreciação compete ao juízo de origem, dado que o processo
se encontra
maduro para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A audiência de justificação possessória é ato próprio da fase inicial do procedimento e não pode ser determinada após a instrução probatória já realizada.

2. A
conversão do interdito proibitório em reintegração de posse demanda exame de mérito baseado no conjunto probatório completo, não comportando análise em sede de cognição sumária.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561, 562, 554, §1º, 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.699.980/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuid
a-se de
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. nº
0000925-58.2017.8.11.0053
),
ajuizada pelo agravante contra JOAQUIM MARTINS NETO e outros,

indeferiu
os pedidos formulado pelo autor, ora agravante, de
conversão d
a ação de
interdito proibitório em
ação de
reintegração de posse,
de
designação de audiência de justificação possessória e
de con
cessão de
tutela de urgência
para reintegrar o autor provisoriamente na posse do imóvel (cf. Id. nº
192993062
dos autos de origem)
.

O
agravante sustenta
ser
posseiro de longa data, sendo certo que seus antepassados, antes mesmo de seu nascimento, já habitavam as referidas terras, fato comprovado por meio de documentos e registros diversos, tais como imagens de satélite, documentos dominiais, manifestação da AGU atestando a inexistência de interesse federal, testemunhos e comprovação da exploração de pastagens e criação de gado.

Afirma que
a liminar inicial de interdito proibitório foi deferida em seu favor e a decisão que a revogou foi declarada prejudicada p
or este Tribunal por ocasião do julgamento do RAI
1003091-11.2017.8.11.0000 em 18/09/2017
, portanto
, a proteção possessória originariamente concedida jamais foi validamente afastada, permanecendo
incólume
o direito de posse do
a
gravante.

Alega que
a audiência de justificação designada para 5 de outubro de 2017 foi indevidamente dispensada pelo magistrado, sob o fundamento equivocado de que existiria decisão de segundo grau vigente, quando na realidade essa decisão já estava prejudicada
, de modo que
o
processo
prosseguiu
sem uma das fases inaugurais mais importantes do procedimento possessório previsto no artigo 562 do CPC.

Aduz que
desde o esbulho consumado em 2017, permanece alijado de sua terra, acumulando perdas irreparáveis
, pois,
o gado foi retirado e levado para a fazenda vizinha, o pasto foi devastado e está sem fonte de renda, sobrevivendo em condições indignas
, o que não pode ser mais tolerado por
ser idoso
(7
2
anos)
, doente, hipossuficiente e pai de um filho em coma, dependendo exclusivamente da atividade rural para sobreviver.

Insiste em que
a decisão agravada confunde tempo de tramitação com grau de desenvolvimento processual
, eis que,
embora o processo tramite desde 2017, não pode ser considerado em
“
fase avançada
”
porque jamais foi realizado o ato essencial da audiência de justificação possessória
,
equívoco, repetido sistematicamente,
e que
acarreta grave prejuízo ao seu direito, especialmente diante de sua condição de vulnerabilidade.

I
nvoca o artigo 554,
§1º
, do CPC, que consagra o princípio da fungibilidade das possessórias
, dizendo que
, se o interdito proibitório visa prevenir ameaça, mas a ameaça se concretizou em esbulho consolidado há oito anos, é dever do juiz converter a medida em reintegração de posse
, não se trata
de inovar no pedido, mas de ajustar a tutela jurisdicional à realidade fática.

Arg
umenta que o caráter dúplice das ações possessórias faculta ao juiz conceder a proteção adequada conforme os elementos revelados, não havendo óbice à conversão pleiteada
, sobretudo porque,
negar essa possibilidade sob argumento de
“
confusão com o mérito
”
ofende o princípio da efetividade da jurisdição e o dever constitucional de proteção da posse.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de “efeito ativo” ao recurso
para determinar a imediata reintegração de posse em seu favor; ou subsidiariamente, designar audiência de justificação possessória
; n
o mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja convertido o interdito proibitório em reintegração de posse
(cf. Id. nº
319614865
)
.

Nas contrarrazões, o agravo refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº
325915381
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu o
s
pedido
s formulado pelo agravante
de conversão da ação de interdito proibitório em reintegração de posse, de designação de audiência de justificação possessória,
e
de tutela de urgência
, sob os seguintes fundamentos:

Ao compulsar os autos, verifica-se que os requeridos se manifestaram no ID 171769905, requerendo a realização de nova perícia, em cumprimento à decisão de ID 171169355.

Por sua vez, o autor manifestou-se no ID 191660237, pleiteando a conversão da presente ação em reintegração de posse, com a concessão de tutela de urgência e, subsidiariamente, a designação de audiência de justificação possessória.

Conforme decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 170811700), a audiência de instrução e julgamento permanece suspensa até o cumprimento do disposto no art. 477, §2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o que exige a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre os pontos de divergência técnica apontados pelas partes.

Dessa forma, INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os pontos impugnados no ID 132582323, nos termos do art. 477, §2º, I e II, do CPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias
.

O agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias, sendo cabível contra aquelas que versarem sobre tutelas provisórias, conforme dispõe o artigo 1.015, inciso I, do
CPC
.

No caso, a decisão recorrida indeferiu expressamente pedido de tutela de urgência possessória, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal de cabimento.

Ademais, o indeferimento da audiência de justificação possessória, conquanto não expressamente previsto no rol do artigo 1.015, afeta diretamente a instrução processual em momento procedimental específico e sensível do rito possessório, sendo igualmente impugnável por este recurso com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo, que autoriza o agravo quando houver risco de dano grave de difícil reparação e restar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Conheço, pois, do recurso.

A
insurgência recursal articula-se essencialmente em três
pontos principais, sendo o primeiro quanto
a
não
apreciação válida do pedido liminar pelo juízo competente, subsistindo o direito do autor à análise originária da tutela de urgência
em razão do
julgamento prejudicado do agravo de instrumento anteriormente interposto;
segundo,
a omissão quanto à realização de audiência de justificação possessória prevista no artigo 562 do
CPC
, e terceiro,
a necessidade de conversão do interdito proibitório em reintegração de posse com deferimento de tutela de urgência para retorno imediato
do autor/agravante
à posse.

A

audiência de justificação constitui ato processual previsto no artigo 562 do
CPC
, integrando a fase inicial do procedimento especial das ações possessórias.

Referido dispositivo estabelece verdadeira alternativa procedimental
, pois,
estando a petição inicial devidamente instruída com prova robusta dos requisitos do artigo 561 do mesmo diploma legal, o juiz deferirá liminarmente a expedição do mandado possessório; caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

A
“
ratio
legis
”
do instituto é clara. A audiência de justificação destina-se a permitir que o autor, quando não dispõe de prova documental robusta, demonstre mediante prova oral os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência possessória.

Trata-se de ato procedimental situado no limiar da demanda, anterior ao deferimento ou indeferimento da liminar, que visa suprir eventual deficiência da prova documental inicial mediante instrução sumária, permitindo ao juiz formar convencimento sobre a plausibilidade do direito alegado para fins de tutela provisória.

É precisamente a natureza e a finalidade desse ato processual que devem orientar a apreciação da pretensão recursal ora em exame.

A audiência de justificação não é ato instrutório genérico que possa ser realizado a qualquer tempo, mas procedimento específico do início da demanda possessória, destinado a viabilizar a apreciação da tutela de urgência quando ausente prova documental suficiente. Sua finalidade esgota-se com o deferimento ou indeferimento da liminar e com o prosseguimento do feito para a fase instrutória ordinária.

No caso, embora seja inegável que houve irregularidade procedimental na dispensa da audiência de justificação em
05/10/2017
,
este fato
não pode ser analisad
o
de forma isolada e descontextualizada do desenvolvimento posterior do processo.

A análise dos autos revela que o processo, após a fase inicial marcada pelas irregularidades apontadas, prosseguiu
normalmente
, tendo sido determinada a realização de prova pericial
,
conforme se verifica da documentação acostada ao Id. nº 124863832.

A perícia, como é sabido, constitui meio de prova técnica destinada a auxiliar o juiz na compreensão de questões que demandam conhecimento especializado, sendo amplamente utilizada em demandas possessórias para definição de limites, confrontações, características do imóvel e situação fática da posse.

A realização da perícia nos autos significa que o processo avançou para a fase instrutória ordinária, superando a fase inicial em que se insere a audiência de justificação.

Ora, se já foi realizada prova pericial, isso significa que o processo percorreu todo o trajeto procedimental da instrução probatória, oportunizando às partes a produção de provas sobre os fatos controvertidos.

Nesse contexto, a determinação de realização de audiência de justificação possessória, ato próprio da fase inicial do procedimento, representa manifesta inadequação processual e inversão da lógica do sistema. Seria fazer retroceder o processo a uma fase já superada, após ter sido completada instrução mais ampla e complexa.

A audiência de justificação possessória, repita-se, não é instrumento de dilação probatória genérica, mas procedimento específico e
limitado, destinado a suprir deficiência da prova documental inicial para fins de apreciação de tutela de urgência.

Uma vez transcorrida a fase inicial e realizada a instrução ordinária do feito, inclusive com prova pericial, não há mais espaço procedimental para a audiência de justificação, cujo escopo foi absorvido pela instrução regular. Determinar sua realização nesta altura processual não apenas violaria a lógica do sistema, como representaria medida inútil e protelatória, incompatível com os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

Ademais, a movimentação processual indica que o feito se encontra em vias de julgamento, tendo sido encerrada a fase instrutória
,
circunstância
que
reforça ainda mais a inadequação da pretensão recursal
, pois, n
ão faria sentido algum determinar a reabertura da instrução para realização de audiência de justificação quando o processo já está maduro para sentença
,
e sem
a demonstração de prejuízo suportado pela parte
autora, ora agravante
.

Nesse sentido
, é o entendimento do
eg
. STJ
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
(...)
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte
contrária.

2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido
bem-sucedida
.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ
–

Terceira Turma -
Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
-
AgInt
no REsp: 1699980 SP 2017/0239790-1, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018)
.

As provas necessárias ao julgamento da causa já foram produzidas ao longo dos oito anos de tramitação do feito, e o juízo de origem dispõe de elementos suficientes para proferir sentença de mérito, apreciando, de forma definitiva, a pretensão autoral.

Registro, ainda, que
a
demora na prolação da sentença não decorre de falta de instrução, mas do próprio tempo de tramitação já transcorrido. Nestas circunstâncias, a via adequada não é a concessão de tutela provisória, mas a prolação célere da sentença de mérito, que definirá definitivamente a questão possessória.

Ademais, a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, determinando a reintegração provisória na posse quando o processo está pronto para sentença, representaria antecipação do próprio mérito da causa, tema que deve ser apreciado pelo juízo de origem na sentença, após valoração de todo o conjunto probatório produzido.

A

pretensão de reintegração liminar na posse, com fundamento na conversão do interdito proibitório em ação de reintegração de posse, envolve questões de maior complexidade fática que não comportam apreciação em sede de cognição sumária
, pois, a
conversão de um rito possessório em outro, embora autorizada pelo princípio da fungibilidade consagrado no artigo 554 e parágrafos do
CPC
, pressupõe a demonstração inequívoca da alteração da situação fática que justificou a propositura da ação inicial.

E, n
o caso, o
agravante
ajuizou interdito proibitório alegando ameaça à posse
, e
a conversão em reintegração implica
ria no reconhecimento de q
ue houve efetiva perda da posse por esbulho consumado, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório.

Portanto
, não estão presentes os requisitos para
a concessão das medidas pleiteadas
, seja pela inadequação da medida pretendida ao estágio processual em que se encontra o feito, seja pela ausência de urgência que justifique a
modificação da decisão agravado
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026